Tribunal: TJES
Processo: 0001523-39.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.

2.
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

3
.
Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001523-39.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO SERGIO MIRANDA BARBOZA
APELADO: ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.

2.
A discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

3
.
Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001523-39.2016.8.08.0050

APTE:
PAULO SÉRGIO MIRANDA BARBOSA

A
PD
O
:
ULISSES TEIXEIRA DE NOVAES E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
A
pelação
C
ível
interposta por
PAULO SÉRGIO MIRANDA BARBO
S
A
, uma vez que irresignado com a sentença, fls. 123/126V (pág. 245/252 do vol. 1), integrada pela decisão de embargos fls. 168-169v (pág. 335/338 do vol. 1) que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a reintegração de posse do imóvel localizado à Rua José dos Campos, 35, Rua D-20, quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana/ES, ao autor/recorrido.

Em suas razões, fls. 174/207 (pág. 347 do vol. 1 – pág. 19 do vol. 2), o recorrente sustenta, em síntese, a reforma da sentença para seja indeferida a reintegração de posse, vez que conforme exposto no processo apenso nº 0001049-34.2017.8.08.0050, o recorrente firmou contrato de compra e venda com o recorrido nos idos de 1999, logo, detém a posse do imóvel desde então, motivos pelos quais não subsistem o
decisum
.

Feito esse breve escorço, passo ao enfrentamento meritório do recurso, o que faço, adianto, no sentido de
negar
-lhe provimento
.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho e, como tal, é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Para além disso, observo que as razões de recorrer são as mesmas suscitadas nos autos do processo em apenso 0001049-34.2017.8.08.0050.

De modo que a controvérsia é acerca da compra e venda do imóvel localizado à Rua José dos Campos, 35, Rua D-20, quadra 60, Marcílio de Noronha, Viana/ES, vez que o recorrente firmou contrato de compra e venda com o requerido nos idos de 1999. Contudo, em julho de 2013, o apelado buscou a COHAB-ES para adimplir com o financiamento pendente do imóvel, no valor de R$ 12.312,28 (doze mil, trezentos e doze reais, e vinte e oito centavos), e após o pagamento, passou a escritura pública de compra e venda em 12 de junho de 2015, e a propriedade do imóvel ao apelado.

Assim, o apelado ajuizou a presente ação, visando a reintegração de posse do imóvel, ocupado desde os idos de 1999, o que foi deferido pelo d. Juízo
a quo,
pois ante o inadimplemento do recorrente no pagamento do financiamento do imóvel, o recorrido poderia requerer a resolução do contrato, nos moldes do art. 475 do Cód. Civil.

Pelo narrado, conclui-se que o autor, ora apelado, se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a posse precária do Requerido/Apelante, de forma que a manutenção da Sentença de procedência é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.
5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda, a contrario
sensu
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem. (TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destarte, acaso o Requerido/Apelante pretenda demonstrar e discutir sua propriedade sobre o bem deverá demandar na via própria, haja vista que, como sabido, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença que deferiu a reintegração de posse ao recorrido.

Majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 2% sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.